Tribunal: TJES
Processo: 5000951-62.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000951-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DOUGLAS BIANCHI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000951-62.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
DOUGLAS BIANCHI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA/ES E DO TETO VENCIMENTAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. LEI Nº 5.819/2017. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROVIDO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO EM PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. EFEITO VINCULANTE AOS DEMAIS ÓRGÃOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEVER DOS ENTES MUNICIPAIS DE NÃO PROMOVER DESCONTOS ‘ABATE-TETO’ COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento dos valores das diferenças nos meses pretéritos (obedecido o prazo prescricional), limitado ao termo inicial de 12/01/2019, bem como ao pagamento dos valores das diferenças nos meses pretéritos, relativamente a maio de 2022 (vigência da Lei nº 6.616, de 13 de abril de 2022), considerando o teto remuneratório do autor no valor
de R$19.820,30. Em contrarrazões, suscita o Autor, preliminarmente, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, em síntese, versa o presen
te feito sobre ilegalidade de ato administrativo perpetrado pelo Município de Vila Velha que estaria aplicando o “abate teto” previsto pela Lei Municipal nº 5819/2017, cuja finalidade da norma era reduzir o subsídio do prefeito e, consequentemente, trazer nova limitação para o teto remuneratório dos servidores municipais.

(4). Em que pesem as razões aduzidas pelo Recorrente, entendo que não merecem prosperar. Isso porque, embora pugne pela aplicabilidade da Lei Municipal nº 5819/2017 sob fundamento de declaração apenas parcial de inconstitucionalidade (e sem redução de texto, observo que, na verdade, não restou observado pelo Recorrente (tampouco pelo Juízo de origem) que, contra o referido julgamento, houve a interposição de embargos de declaração, aos quais foi dado provimento para fins de reconhecer a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 5.819/2017.

(5). Quanto ao ponto, em voto de divergência posteriormente acompanhado pelos demais, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho logrou êxito em seu voto que restou consignado nos termos da ementa: “
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. EFEITOS EX-TUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifico inexistir óbice quanto à apreciação da (in)constitucionalidade da Lei, tanto sob o seu aspecto formal, quanto material, independentemente do parâmetro adotado quando da suscitação do Incidente de Inconstitucionalidade no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno. 2. Em outras palavras, tendo sido suscitada a inconstitucionalidade da Lei n° 5.819/2017, embora sob o aspecto da afronta ao disposto nos artigos 32, inciso XV, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, referida circunstância, por si só, não enseja óbice em sua apreciação, inclusive, sobre outra vertente, alusiva, na espécie, ao denominado vício formal, eis que é vedado ao julgador a conhecimento de ofício dos fundamentos de fato, mas não dos jurídicos. Nessa linha, ao magistrado é defeso alterar a causa remota de pedir (fundamentos de fato) e mesmo assim, com a relativização imposta pelo art. 462 do CPC , mas é livre para qualificar corretamente os fatos e alterar a causa próxima de pedir (fundamentos jurídicos). Nesse viés, enquadra-se a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade ex officio. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035050125190, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2007, Publicado em: 03/09/2007). 3. No que tange ao veste particular, cumpre registrar o entendimento pacífico da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal (STF; RE 458413 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08-2013 PUBLIC 22-08-2013, STF). 4.
Note-se, portanto, afigurar-se induvidoso o vício de inconstitucionalidade que acomete a Lei Municipal n° 5.817/2017, porquanto inobservado o devido processo legislativo no que diz respeito ao princípio da anterioridade, previsto expressamente no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal, e artigo 26, inciso I, da Constituição Estadual
.
(SIC)
5. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda o Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO aos embargos declaratórios para JULGAR PROCEDENTE o Incidente de Inconstitucionalidade
, nos termos do voto da Eminente Relatora. (
TJ/ES. Embargos de Declaração no Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível.
0002032-78.2017.8.08.0035.
TRIBUNAL PLENO. Data do Julgamento:
09/05/2019
)
”
.

(6). Nota-se, portanto, que há reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.819/2017, na qual vêm se amparando o Recorrente para promover os descontos ‘abate-teto’ dos servidores públicos municipais.

(7). É indubitável, portanto, que há direito do Recorrido de que o ente municipal se abstenha de promover os descontos ‘abate-teto’ com fundamento na Lei Municipal nº 5.819/2017, e que promova o pagamento de sua remuneração em sua integralidade, bem como que aplique os reajustes devidos decorrentes das leis 6.168/2019 e 6.616/2022, o que vinha sendo realizado com amparo na Lei Municipal nº 5.399/2013 (que previa um teto remuneratório superior e que fora revogada pela Lei Municipal nº 5.819/2017), tendo em vista ainda o efeito repristinatório, que consiste na “
reentrada em vigor de norma aparentemente revogada, ocorrendo quando uma norma que revogou outra é declarada inconstitucional
” (FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. O efeito repristinatório e a declaração de inconstitucionalidade inLeituras complementares de Direito Constitucional – Controle de Constitucionalidade. Salvador: Editora JusPODVIM. 2007. p.151), razão pela qual merece ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(8).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº
9.099/95).

(9).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)